Tribunal: TJDFT
Processo: 0718566-02.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. IMENSURÁVEL. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR CONDIZENTE AO TRABALHO DO ADVOGADO. ADIANTAMENTO. CUSTAS. CONDENAÇÃO DO VENCIDO.
1. A regra do § 2o do artigo 85, do Código de Processo Civil determina que os honorários sucumbenciais deverão ser fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. O § 8o do mesmo artigo, ao possibilitar ao magistrado fixar os honorários advocatícios sucumbenciais a partir de um juízo de equidade, excepciona tal regra.
2. Tratando-se de exceção, a hermenêutica jurídica determina que a regra seja interpretada restritivamente, isto é, aplicando-se tal dispositivo apenas para as hipóteses em que a causa seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
3. O valor fixado a título de honorários de sucumbência é módico quando comparado com a importância do tema debatido na presente demanda e representa evidente desprestígio ao trabalho desempenhado pelo profissional, além de desconsiderar o zelo e o comprometimento do advogado.
4. Os honorários devem ser majorados para valor justo e condizente com a atuação do causídico no caso concreto, observando-se o valor da causa.
5. Conforme artigos 82, § 2o cumulado com 84 do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar as despesas que antecipou, inclusive as custas iniciais, carecendo de interesse o apelante, quando tal condenação já consta do dispositivo da sentença apelada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.